Tribunal: STF
Processo: HC 226639
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Prorrogação de permanência de preso. Sistema penitenciário federal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DE PRESO NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DAS RAZÕES QUE ENSEJARAM O PEDIDO INICIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA MEDIDA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A transferência do recorrente para o Sistema Penitenciário Federal cumpre as exigências previstas na legislação específica – Lei 11.671/2008 e Decreto 6.877/2009 –, estando o acórdão fundamentado em elementos concretos que justificam a manutenção da medida. 



    2. Nesse contexto, a revisão do posicionamento manifestado no aresto recorrido, tal como pleiteado pela defesa, demandaria o reexame dos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que é vedado nesta sede especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 



    3. Agravo regimental não provido



2. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “seja reconhecido o pedido, uma vez demonstrada a violação ao art. 3º e ao §1º, art. 10 da Lei 11.671/2008, reconhecendo a irregularidade na qual se encontra o impetrante, mantido ilegalmente no Sistema Penitenciário Federal. Pugna-se pelo imediato retorno do preso ao Estado de origem”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o condenado não tem direito subjetivo de cumprir pena em estabelecimento prisional de sua preferência, estando a remoção condicionada à observância de “critérios fundados em razões de segurança prisional e de preservação da ordem pública” (HC 88.508-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Confira-se, a título ilustrativo, a ementa do HC 89.597, Rel. Min. Joaquim Barbosa: 



    HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU ILEGALIDADE. ORDEM INDEFERIDA. O indeferimento da transferência do preso para penitenciária do Estado em que reside sua família foi devidamente motivado, não podendo ser considerado abusivo ou ilegal. O paciente está preso no distrito de sua culpa, onde ainda responde a outros processos criminais. Assim, embora a assistência da família seja um direito fundamental do preso, não se pode concluir que o paciente foi alijado do contato com sua família por arbitrariedade do juízo de origem. Ao contrário, foi o próprio paciente quem deu causa a esse afastamento, com o cometimento dos crimes por que foi condenado. Não está excluída a possibilidade de, no futuro, cessados os motivos que ensejaram o indeferimento, o pleito de transferência vir a ser atendido. Ordem denegada.



6. No caso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar a informação de que o paciente “é visto como um dos líderes pela massa carcerária, tendo seu grupo continuado a planejar ataques e demais movimentos subversivos à ordem’, e ‘estaria envolvido no planejamento de possíveis atentados contra a vida de agentes das forças de segurança pública de seu estado”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado: 



    [...] a transferência e manutenção do recorrente no Sistema Penitenciário Federal cumprem as exigências previstas na legislação específica - Lei 11.671/2008 e Decreto 6.877/2009, estando o acórdão fundamentado em elementos concretos, no sentido de que os motivos iniciais que subsidiaram a transferência do recorrente ao sistema penitenciário federal de segurança máxima ainda permanecem hígidos - "elevada periculosidade, envolvimento com organização criminosa voltada à prática de crimes violentos, dentro do cárcere e extramuros", além de "ter realizado fuga de estabelecimento prisional, e de ser apontado como executor de ataques simultâneos contra o Estado e seus agentes, ordenados pela facção à qual pertence", de modo que o retorno do custodiado ao sistema penitenciário estadual representa considerável risco à segurança pública local. 



    Além disso, restou consignado que o recorrente "ainda hoje é visto como um dos líderes pela massa carcerária, tendo seu grupo continuado a planejar ataques e demais movimentos subversivos à ordem", e "estaria envolvido no planejamento de possíveis atentados contra a vida de agentes das forças de segurança pública de seu estado".



    (sem grifos no original)



7. Ressalto que esta Corte já decidiu que “a via processualmente contida do habeas corpus não permite uma ampla incursão nos dados empíricos que embasaram a transferência do paciente para uma Unidade Prisional com melhores condições de abrigar prisioneiros de ‘alta periculosidade’” (HC 101.540, Rel. Min. Ayres Britto).



8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator